Tribunal: TJSP
Processo: 1000637-92.2016.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE ARAPEÍ. PEDIDO DE INFORMAÇÕES PELA CÂMARA MUNICIPAL. Alegação pelo Ministério Público de que o Réu, então Prefeito Municipal negou sistematicamente o acesso a informações solicitadas pelos vereadores, violando, assim, os princípios da legalidade, moralidade e publicidade, praticando ato de improbidade administrativa, consubstanciados no art. 11 da

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE ARAPEÍ. PEDIDO DE INFORMAÇÕES PELA CÂMARA MUNICIPAL. Alegação pelo Ministério Público de que o Réu, então Prefeito Municipal negou sistematicamente o acesso a informações solicitadas pelos vereadores, violando, assim, os princípios da legalidade, moralidade e publicidade, praticando ato de improbidade administrativa, consubstanciados no art. 11 da Lei no 8.429/1992.

R. sentença de parcial procedência. Condenação do Réu na suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

APELO DO RÉU. Deferimento do pleito de gratuidade de justiça formulado em sede de apelação. Descabimento do pleito de reforma da r. sentença. Comprovação nos autos de que o então Prefeito dolosamente, ainda que de forma genérica, deixou de prestar, de forma correta, as informações requeridas pela Câmara Municipal.
Informações requisitadas ao Prefeito Municipal que se presta ao controle interno exercido pelo Poder Legislativo ao Executivo (art. 31 da CF/88). Violação pelo Réu, então Prefeito, dos arts. 14, inciso XII, 65, e 83, inciso XXXI da LOM de Arapeí, incorrendo, assim, na prática de conduta que atenta contra os princípios da Administração Pública (art. 11, incisos II e IV da Lei no 8.429/1992). Elemento subjetivo demonstrado. Devida a aplicação das penalidades previstas no art. 12, inciso III da Lei no 8.429/1992.

R. sentença de procedência mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDO.